Tribunal: TJDFT
Processo: 0739213-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados em ação de resolução contratual cumulada com pedido de ressarcimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se os apelantes devem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais diante da rejeição de parte dos pedidos formulados na ação, sobretudo diante da alegação de que foram vítimas de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sucumbência recíproca foi prevista em lei e não pode ser afastada no caso concreto a partir de juízo discricionário.
4. Os honorários devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil). A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "As partes devem ser condenadas proporcionalmente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências quando parte dos pedidos formulados na petição inicial forem rejeitados e não houver sucumbência mínima".
___________________

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 85, § 2o e 86.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0736083-96.2023.8.07.0001, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 25.62025; TJDFT, ApCiv 0704524-74.2021.8.07.0007, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 26.6.2025.